Tribunal: TJMT
Processo: 0004699-79.2013.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004699-79.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - CPF: 022.769.681-68 (APELADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA - CNPJ: 07.121.135/0001-54 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (ADVOGADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - CPF: 022.769.681-68 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA - CNPJ: 07.121.135/0001-54 (APELANTE), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–

PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11, I E II, DA LEI N. 8.429/92) –
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO, MESMO QUE GENÉRICO
– ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO –
RECURSOS CONHECIDOS - PROVIDO O RECURSO DOS REQUERIDOS – DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.

Conforme disposto no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

2. É de rigor, contudo, que seja demonstrado ao menos o dolo genérico, a manifesta vontade de realizar conduta contrária aos deveres de honestidade e legalidade, e aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, não sendo necessário haver intenção específica (dolo específico) para caracterizar o ato como ímprobo.

3. No caso em tela, a ex-Prefeita promulgou a Lei Municipal n. 1902/2011, autorizando o executivo municipal a firmar parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para legalizar um canal de transmissão de televisão para o município de Alta Floresta, onde haveria a retransmissão da TV Novo Tempo em canal aberto aos munícipes, sem prévia outorga da ANATEL para a utilização de uso de radiofrequência.

4.
O descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a pratica do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto.

5. Na hipótese, mesmo que verificada a ausência de autorização da ANATEL, não está comprovada a
má-fé
da gestora pública (à época dos fatos, Prefeita Municipal de Alta Floresta), de modo que não é possível a condenação dos requeridos às penalidades previstas na
lei
pela prática de ato de improbidade administrativa, sendo imperiosa a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Recursos conhecidos. Providos os recursos interpostos por Maria Izaura Dias Alfonso, União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e desprovido o recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA IZAURA DIAS ALFONSO, UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0004699-79.2013.8.11.0007, código: 109209, proposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, que julgou procedentes em parte os pedidos, para condenar a requerida MARIA IZAURA DIAS ALFONSO pela prática do ato descrito no artigo 11, incisos I e II da Lei n. 8.429/92, determinando a SUSPENSÃO de seus direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, a proibição de contratar com o Poder Público, por 03 (três) anos e ao pagamento de forma solidária da multa imposta pela Anatel, no valor de R$ 2.711,02 (dois mil, setecentos e onze reais com três centavos), a ser devidamente atualizado quando do efetivo pagamento, bem como, para condenar a requerida Igreja Adventista do Sétimo Dia à penalidade de proibição de contratar com o Poder Público, por 03 (três) anos e ao pagamento de forma solidária da multa imposta pela Anatel, no valor de R$ 2.711,02 (dois mil, setecentos e onze reais com três centavos), a ser devidamente atualizado quando do efetivo pagamento.

Irresignados com a decisão condenatória, Maria Izaura Dias Alfonso, União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia e Ministério Público do Estado de Mato Grosso apelaram.

Maria Izaura Dias Alfonso alega em síntese inexistir prática de improbidade administrativa em seu atuar, mostrando-se a sentença sem amparo legal.

Assevera que não pode ser responsabilizada pelo fato da Igreja Adventista ter antecipado a transmissão dos programas sem prévia autorização da ANATEL.

Frisa que sua ação limitou-se em pedir “autorização legislativa para que firmasse uma parceria com a Igreja Adventista para legalizar junto a ANATEL uma canal livre de televisão para transmitir programas evangélicos para os munícipes”.

Conclui sinalizando ausência de liame subjetivo doloso, dano ao erário, enriquecimento ilícito e/ou afronta aos princípios da Administração Pública.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença condenatória (ID. 36131482).

A União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia aponta não configurar prática de improbidade administrativa os fatos narrados vez que, “a Lei 1902 de 30 de junho de 2011 não autorizou nada de ilegal. Logo não houve ilegalidade no ato de sanção, nem mesmo por parte da APELANTE, que apenas estabeleceu parceria para legalização do canal”.

Narra, que o trâmite para parceria se deu de forma adequada, com a apresentação de Projeto Técnico que apontou a viabilidade do canal 22, em consonância com o disposto no Decreto 5.371/05 e Portaria 6.197/18.

Destaca, que no caso em tela, a lei municipal apenas autorizou “a parceria para se buscar a regularização de um canal, não sua operação irregular”, sendo que a concessão do canal RTV deve ser autorizado pelo MCTIC, e após esta autorização do canal que se busca a autorização do uso de radiofrequência junto a ANATEL, para iniciar a transmissão.

Informa não restar comprovado o liame subjetivo na ação da Recorrente.

Observa afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação em bloco das sanções, sem que haja comprovado dano ao erário ou aproveitamento econômico por parte dos envolvidos.

Por fim, sinaliza ausência de provas quanto a alegada transmissão irregular haja vista constar nos autos apenas “suposto auto de infração da ANATEL”, sem qualquer prova de que realmente houve transmissão.

Frisa, “que a geradora de programação de TV NOVO TEMPO (nome fantasia), emite sinal aberto para todo o país, ou seja, qualquer um pode simplesmente ligar os retransmissores. Fato é que em momento algum as provas apontam quem fez essa ligação”.

Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo e que seja reformada a sentença julgando improcedente a ação. Subsidiariamente, que seja afastada a sanção de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos e a inclusão da UCOB no cadastro de condenados por improbidade administrativa (ID. 36131485).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apela postulando pela majoração das sanções aplicadas, especialmente a condenação ao pagamento de multa civil e proibição de receber benefícios e/ou incentivos fiscais ou creditícios direta e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário (ID. 36131488).

Contrarrazões nos ids. 36131487, 36131489 e 36131492.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento dos apelos interpostos por Maria Izaura Dias Alfonso e União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia frente a não configuração de improbidade administrativa em suas condutas, e via de consequência, pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID. 75572104).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recursos de apelação cível contra sentença, que julgou procedentes em parte os pedidos, para condenar a requerida
MARIA IZAURA DIAS ALFONSO
pela prática do ato descrito no artigo 11, incisos I e II da Lei n. 8.429/92, determinando a SUSPENSÃO de seus direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, a proibição de contratar com o Poder Público, por 03 (três) anos e ao pagamento de forma solidária da multa imposta pela Anatel, no valor de R$ 2.711,02 (dois mil, setecentos e onze reais com três centavos), a ser devidamente atualizado quando do efetivo pagamento, bem como, para condenar a requerida
Igreja Adventista do Sétimo Dia
à penalidade de proibição de contratar com o Poder Público, por 03 (três) anos e ao pagamento de forma solidária da multa imposta pela Anatel, no valor de R$ 2.711,02 (dois mil, setecentos e onze reais com três centavos), a ser devidamente atualizado quando do efetivo pagamento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 28/08/2013, o
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
,
ajuizou Ação de improbidade administrativa em face de
MARIA IZAURA DIAS ALFONSO
, ex-prefeita de Município gestões 2005/2008 e 2009/2012
, em razão de ter sido autuado pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL (Auto de Infração nº 002/MT20130058) pelo “uso de radiofrequência sem autorização”.

A Requerida promulgou a Lei Municipal nº 1902/2011 que autorizou o executivo municipal a firmar parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para legalizar um canal de transmissão de televisão para o Município de Alta Floresta, e na utilização deste canal para retransmissão da TV Novo Tempo em canal aberto aos munícipes, sem a prévia outorga da ANATEL para a utilização e uso da radiofrequência.

Apresentada contestação no ID. 36129035, e impugnação no ID. 36129046.

O Ministério Público se manifestou no ID. 36129976, requerendo a sua inclusão como litisconsorte ativo e a inclusão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no polo passivo da demanda.

Na decisão de ID. 36129982, foi deferida a inclusão do Ministério Público como litisconsorte ativo, e a inclusão da Igreja Adventista do Sétimo Dia no polo passivo.

A UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA apresentou contestação no ID. 36131452.

Sobreveio a sentença objurgada (ID. 36131480), tendo entendido o magistrado de piso, que “a primeira requerida violou o Principio da Administração Pública da Legalidade, eis que, promulgou a Lei Municipal n. 1902/2011, autorizando o executivo municipal a firmar parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para legalizar um canal de transmissão de televisão para o município de Alta Floresta, onde haveria a retransmissão da TV Novo Tempo em canal aberto aos munícipes.” “Por sua vez, a segunda requerida foi a beneficiária do ato improbo praticado pela primeira.”

Insurgem-se as partes contra a r. sentença.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei nº 8.429/92, comumente conhecida como “Lei de Improbidade”, normatizando em nível infraconstitucional o §4º do art. 37 da CF/88, dispôs que os agentes públicos, servidores ou não, que atentem contra a Administração Direta, Indireta ou Fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem assim das outras entidades mencionadas em seu art. 1º e respectivo parágrafo único, estão sujeitos às penalidades nela previstas, cabendo ao Ministério Público ou à pessoa jurídica interessada a propositura da ação correspondente (art. 17).

Conforme a legislação, há três modalidades de improbidade, ou seja, atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao Erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11). Por sua vez, no tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta da parte acusada, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º [atos que importam enriquecimento ilícito] e 11 [atos que atentam contra os princípios da Administração Pública], ou pelo menos eivada de culpa, para as condutas elencadas no artigo 10 [atos que causam prejuízo ao Erário].

Destarte, o ato de improbidade administrativa consoante figuras do artigo 11 da Lei nº. 8.429/92, não exige dolo específico, ou seja, o indisfarçável propósito de enriquecer-se ilicitamente, lesionar o erário ou violar seus vetores constitucionais. Para tanto, basta o dolo
lato sensu
[genérico], que se aperfeiçoa com o simples descumprimento deliberado do comando legal, dele decorrendo a consecução de fim contrário ou estranho ao comum [AgInt no REsp 1664265/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018].

Com efeito, assim como devem ser punidas as conduta ímprobas dos agentes públicos, tão maléficas à sociedade na extensão em que atingem o administrado em suas mais diversas esferas de direitos – condutas estas que sempre garantem benefícios para os agentes públicos em detrimento da saúde, educação, assistência, entre outros direitos fundamentais dos cidadãos de bem -, da mesma forma devem ser reprimidas condenações que não atendam a fim legítimo ou social algum, senão ao próprio sentimento de punição do Estado.

In casu
, o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA alega que a Apelante/Maria Izaura, incidiu na prática dos atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11, incisos I e II da Lei n. 8429/92 (LIA), eis que promulgou a Lei Municipal n. 1902/2011, autorizando o executivo municipal a firmar parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para legalizar um canal de transmissão de televisão para o município de Alta Floresta, onde haveria a retransmissão da TV Novo Tempo em canal aberto aos munícipes, sem prévia outorga da ANATEL para a utilização de uso de radiofrequência.

Prevê o art. 11, incisos I e II da Lei 8.429/92:

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;"

Para que se verifique o aperfeiçoamento da hipótese de improbidade imputada ao réu (art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92), mostra-se necessária a ocorrência simultânea dos seguintes elementos: (i) conduta contrária aos princípios e deveres informadores do regime administrativo; e (ii) presença do dolo de realizar a conduta ilícita.

O aperfeiçoamento das figuras típicas que atentam contra os princípios da administração pública prescinde de prova quanto ao enriquecimento ilícito do agente ou mesmo de prejuízo objetivo aos cofres públicos, bastando a simples violação do patrimônio imaterial da Administração aliada à intenção deliberada do agente em violar os princípios administrativos e os deveres deles decorrentes, cuja obediência revela-se cogente.

Depreende-se dos documentos acostados ao feito, que a Ex-Prefeita/Maria Izaura, editou a Lei 1902/2011, de 30/06/2011, com a seguinte redação: “
autoriza o executivo municipal a firmar parceria com a igreja adventista do sétimo dia, para legalizar um canal de transmissão de televisão para o Município de Alta Floresta, e na utilização deste canal para a retransmissão da TV novo tempo em canal aberto aos munícipes e dá outras providências
” (ID. 36127476).

Com efeito, é certo que a inabilidade do agente público, muitas vezes desprovido do necessário conhecimento de gestão pública, não pode conduzir ao reconhecimento da situação de improbidade quando ausente a prova de má-fé e da deslealdade no exercício do cargo público.

Por isso é que a aplicação da lei de improbidade requer bom-senso do julgador, como bem ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro:

"A aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa de intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins" (Direito Administrativo, Ed. Atlas, 17ª edição, 2004, p. 714).

Isso porque, a improbidade administrativa deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade, não apenas um ato ilegal, em tese, porque este pode ser cometido pelo gestor inábil, sendo, portanto, injusta a condenação deste nas duras penas da LIA.

No caso, com relação à previsão legal de que o uso de radiofrequência depende de prévia outorga da ANATEL, verifica-se que em momento algum foi autorizado pelo Executivo Municipal o referido uso, apenas foi autorizada a parceria com a igreja para legalizar um canal de transmissão de televisão.

Além disso, analisando detidamente a prova produzida, constato que não ficou evidenciada a vontade deliberada do Apelante de praticar conduta tendente a infringir o interesse público. Some-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer notícia de que a Sra. Maria Izaura não cumpriu com o seu dever, muito menos que a mesma recebeu qualquer vantagem ilícita, não tendo assim, agido com má-fé, dolo, negligência ou
animus
de lesar o ente público.

Nesse sentido:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIA MUNICIPAL. DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SUBORDINADOS. DESVIO DE FUNÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A concretização das hipóteses de improbidade administrativa aludidas no art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992 exige a presença do elemento subjetivo. 2. Não há que se falar em improbidade administrativa quando inexiste prova de que o superior hierárquico, ao desviar seus subordinados das funções próprias dos seus cargos, agiu com dolo ou má-fé. 3.
A ausência de prova de dolo ou má-fé do agente impede a condenação fundada no art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992
. 4. Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas. 5. Sentença que rejeitou a pretensão inicial confirmada no reexame necessário, prejudicada a apelação voluntária.

(TJ-MG - AC: 10040150030233001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019)

Ainda, não restou configurado o prejuízo ao erário, posto que conforme infere-se do documento de ID. 36131463 - Pág. 2, não foi encontrado nenhum empenho/pagamentos a favor da ANATEL.

Ademais, destaco trecho do parecer ministerial (ID. 75572104): “
Capitulados os fatos, percebe-se que razão assiste aos Recorrentes pois os atos praticados, ainda que caracterizem irregularidade administrativa, passível inclusive de regresso contra o responsável pela cominação da multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Telecomunicação – ANAEL em face do Município, não se amoldam automaticamente as práticas descritas na Lei 8.429/92.”

Portanto, imperioso reconhecer que a Apelante, na condição de gestora pública, não agiu de má-fé, casou prejuízo ao erário ou mesmo ofendeu aos princípios norteadores da Administração Pública.

Assim, da análise dos documentos apresentados pelas partes em cotejo com a legislação aplicável ao caso, pode-se admitir com segurança, ponderando as informações veiculadas no processo, que inexistiu improbidade do requerido, muito menos, má-fé, pelo que exclui-se também a responsabilidade da União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Em conclusão, ausente a demonstração do elemento subjetivo (dolo), essencial para o aperfeiçoamento do tipo previsto no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92, não se mostra possível a configuração da improbidade, motivo pelo qual há de ser reformada a sentença.

Em razão da improcedência dos pedidos iniciais, tenho por bem desprover o recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que postula pela majoração das sanções aplicadas, especialmente a condenação ao pagamento de multa civil e proibição de receber benefícios e/ou incentivos fiscais ou creditícios direta e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Maria Izaura Dias Alfonso, União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Dado ao redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021